Tribunal: TJSP
Processo: 0011184-35.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Agravado reincidente em crime doloso. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Agravado reincidente em crime doloso. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão reformada. Recurso provido.